Tribunal: TJBA
Processo: 0016409-17.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0016409-17.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Coelba Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Advogado(s): MILENA GILA FONTES, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO FERNANDO COSTA PORTO LIMA AGRAVADO: Carlos Augusto Dias Kanthack Advogado(s):AMELIA CRISTINA SOARES SANTANA, RODRIGO SANTANA GARCIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGADOR IMPEDIDO. PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVADO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. A participação de julgador impedido acarreta a nulidade do julgamento. Nulidade declarada. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0016409-17.2015.8.05.0000/50009, sendo Embargante Carlos Augusto Dias Kanthack e Embargado Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente _____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça